Tribunal: TJDFT
Processo: 0001974-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
PENAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. TENTATIVA. REDUÇÃO MÍNIMA JUSTIFICADA. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Existindo provas suficientes de que todos os réus incorreram na prática do delito de furto tentado qualificado, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, ou em afastamento da qualificadora atinente ao concurso de pessoas.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
3. Comprovado que o delito muito se aproximou da consumação, resta justificada a aplicação da minorante referente à tentativa na menor fração legal.
4. Embora a pena seja inferior 4 (quatro) anos, a análise negativa de 3 (três) circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime prisional semiaberto.
5. Inviável a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos se não atendidos os requisitos legais.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.